Tribunal: TCU
Processo: 004.328/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2512/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de pensão civil relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 004.328/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: America Deniza da Costa (XXX.037.177-XX); Maria Alves de Souza (XXX.110.607-XX); Maria Tapias Soares (XXX.482.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.